Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-70.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DA COISA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão ou erro material.
2. Embargos conhecidos e não providos.